Tribunal: TJPA
Processo: 0000249-75.2015.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO: 0000249-75.2015.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
AGRAVANTE: PAULO MORAES DE JESUS COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ERICSON FERREIRA RODRIGUES
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA REDIMENSIONAMENTO DA BENA-BASE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, INOVAÇÃO PREJUDICIAL AO ACUSADO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.654/2018 PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO OBSTA A EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, POIS NÃO HÁ
REFORMATIO IN PEJUS
DIANTE DA OBSERVÂNCIA DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA FINAL ESTIPULADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Paulo Moraes de Jesus Costa, em irresignação ao redimensionamento da pena-base pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Marabá, quando este aplicou em benefício daquele a
novatio legis in mellius
advinda com a Lei 13.654/2018 (revogação do inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal) .

Nas razões recursais (fls. 07 a 10), argumentou o agravante:
Um indivíduo que emprega arma branca para consumação do roubo qualificado é necessariamente alcançado pela
novatio legis in mellius.
Inovação legal que alcança quem está respondendo à ação penal como também aquele que já fora condenado, por expresso mandamento legal.
(...)
Lado outro, esse mesmo indivíduo -- que faz emprego de arma branca -- pode ser alcançado pela 'correção jurisprudencial', estando sujeito à majoração da sua pena base (na primeira fase da dosimetria).
'Correção jurisprudencial' que alcança quem está respondendo à ação penal. Porém, tal 'correção' não alcança aquele que já fora condenado. E afirmo isto pois não há qualquer autorização legal que legitime tal entendimento.

Assim, rogou pela reforma parcial do ato ora impugnado, com a manutenção da parte que determina a redução do
quantum
da causa de aumento de pena, em vista do artigo 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Em contrarrazões (fls. 13 a 14), o Ministério Público arguiu pelo conhecimento e improvimento recursal.

Conclusos os autos ao juiz, este sustentou a sua decisão (fl. 15).

Apresentados ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (fl. 16).

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (fls. 19 a 21).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O presente agravo em execução penal preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

Com o advento da Lei 13.654/2018, o emprego de arma branca deixou de se subsumir a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, ensejando a aplicação do artigo 66, inciso I, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal),
in verbis
: ¿Compete ao Juiz da execução:
I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado¿.

Nesse mister, o ajuste na dosimetria da reprimenda do condenado, ainda que aumente a pena-base, não incorre em prejuízo a este se a punição final estipulada pelo juízo do conhecimento é observada.

O Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona sobre o assunto:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NOVA DOSIMETRIA PELO MAGISTRADO DA EXECUÇÃO. DESLOCAMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA A PRIMEIRA FASE E DO CONCURSO DE AGENTES PARA A TERCEIRA ETAPA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA IMPOSTA PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em incidente na execução, o Juízo de primeiro grau refez a dosimetria da reprimenda do agravante, a fim de sopesar o emprego de arma branca na primeira fase em vez de levá-la em conta como majorante e, em contrapartida, utilizou o concurso de pessoas na terceira fase, ao invés de na primeira, o que resultou em reprimenda idêntica à fixada na sentença.
2. Apesar do remanejamento das circunstâncias entre as fases da dosimetria, não houve efetivo aumento de pena, devido ao cuidado que as instâncias antecedentes tiveram para não incorrer em reformatio in pejus.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 497.879/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.º 13.654/2018. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, INCISO I, DA LEP. AUSÊNCIA DE REFLEXO CONCRETO NA DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N.º 611/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem." (HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).
2. No caso, a conclusão a que chegou a Corte estadual não implicou recrudescimento da pena-base imposta ao ora Paciente, razão pela qual não há afronta ao art. 617 do Código de Processo Penal.
3. Nos termos do art. 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, compete ao Juiz das Execuções Criminais aplicar lei posterior mais benéfica aos casos já julgados que de qualquer modo favoreça o condenado. Assim, ao realizar ajustes na dosimetria em face de aplicação de uma novatio legis in mellius, atuou o Magistrado dentro de sua competência legalmente prevista, motivo pelo qual não há falar em ofensa à coisa julgada. Incide, à espécie, o Verbete Sumular n.º 611/STF.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 508.346/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. LEI 13.654/2018. APLICAÇÃO RETROATIVA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. NOVA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTE. ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA NÃO ALTERADA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Diante da novatio legis in mellius, é adequada a nova dosimetria da pena, não constituindo reformatio in pejus a exclusão da arma branca de qualificadora para admiti-la como causa de exasperação da pena-base, sem acréscimo da pena resultante.
2. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 514.076/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

In casu
, o agravante não deixou de ser beneficiado com a aludida mudança legislativa. Não há, portanto, como acolher a alegação recursal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator